Tribunal: TJDFT
Processo: 0733231-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733231-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REZENDE ANDRADE, LAINETTI, VOIGT SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por REZENDE ANDRADE, LAINETTI, VOIGT SOCIEDADE DE ADVOGADOS (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo ora agravante em desfavor de MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER (Processo no 0703786-75.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD (ID 103682040, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 29994568), em síntese, o agravante defende a pertinência do pedido de reiteração de bloqueio, uma vez que ainda não houve satisfação do débito. Sustenta que a reiteração automática de bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud visa evitar a aleatoriedade do bloqueio comum e diminuir a incerteza sobre o recebimento do crédito. Afirma que não previsão no ordenamento jurídico no sentido de que tal diligência se aplique apenas em casos excepcionais, ou que dependa do esgotamento de outros meios de busca de bens. Discorre que a medida pleiteada não é excessiva, pois os bloqueios respeitarão o valor do débito. Salienta que o artigo 854, do Código de Processo Civil, dispõe que a penhora será preferencialmente por meio de sistema eletrônico e não veda a reiteração do pedido. Assevera que a execução se desenvolve no interesse do credor. Argumenta que, ante o lapso temporal desde o último pedido, há a possibilidade de ter havido mudança na situação financeira da devedora. Cita precedentes em abono a sua tese. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a realização de nova penhora online, de valores eventualmente encontrados nas contas de titularidade da agravada, via Sisbajud, acionando a opção denominada “teimosinha”. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que seja deferida a realização de nova tentativa de penhora online, via Sisbajud, com a reiteração automática do bloqueio. Preparo regular (ID 29994562). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela requerida. Compulsando os autos de origem, constata-se que somente houve a realização de um único bloqueio de valores, em 12/11/2019, por meio do sistema BacenJud (ID 49856422, do processo de origem). Além disso, conforme posteriormente foi verificado pelo exequente, a pesquisa de valores foi feita, equivocadamente, no número de CPF do falecido Sidnei José Kronemberger, que era marido da parte executada (ID 51159020, do processo de origem). Assim, em princípio, ao contrário do que afirmou a decisão agravada, não há nos autos de origem bloqueio recente de valores, ou ainda no CPF da parte executada, ora agravada. Ademais, embora a localização de bens caiba, precipuamente, ao credor, a nova ferramenta disponível no sistema Sisbajud, que permite a reiteração automática das ordens de bloqueio, visa dar maior efetividade ao processo executivo, bem como privilegiar o princípio da celeridade processual. Registre-se, também, que as questões administrativas e organizacionais do cartório único não podem fundamentar o indeferimento da medida pleiteada pelo credor e já colocada à disposição dos jurisdicionados, sob pena de configuração de negativa de acesso à justiça. Desse modo, o pedido deve ser deferido, em atenção ao dever de colaboração previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil. Por oportuno, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1374547, 07224984820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (Sisbajud - antigo bacenjud). PRINCÍPIOs DA cooperação, razoável duração e efetividade do processo. pesquisa anterior recente. localização de bens do devedor. reiteração automática (teimosinha). ausência de implementação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. Ressalta-se que é de conhecimento que o novo sistema Sisbajud detém mecanismo para a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores (teimosinha) após a emissão da ordem de penhora on-line. tal ferramenta ainda não foi implementada, conforme se constata no sítio eletrônico do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Assim, não há como o credor arcar com o atraso na implementação do novel mecanismo, de forma que o único modo para a reiteração da consulta seria por meio de novo pedido de consulta. 3. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. A renovação da diligência deve se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as dificuldades concretas para a localização dos bens do devedor, as ações empreendidas pelo credor para esse fim e as chances de resultado positivo na realização do título que ampara o pedido de prestação jurisdicional. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1374470, 07154642220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". MECANISMO DISPONÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pleiteia o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o intuito de que seja determinada a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio. 2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. Em que pese a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Na hipótese dos autos, a despeito de ter sido a última pesquisa por meio do sistema Sisbajud efetuada a pouco tempo, não foi determinada a utilização da ferramenta denominada "teimosinha", já disponível, objeto do requerimento formulado pelo credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1374030, 07201445020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Logo, numa análise preliminar que o momento oportuniza, verifica-se a probabilidade do direito invocado pelo agravante, razão pela qual justifica-se o deferimento da medida liminar pleiteada, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de valores, por meio do sistema Sibajud, adotando-se a reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator